Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013850-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão que homologou aditivo ao plano de recuperação judicial.

2.
A parte embargante alega omissão quanto à análise dos
arts
. 47 e 58 da Lei no 11.101/2005 e quanto a precedentes que tratam de deságio excessivo e prazos de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se:

(i) se
há omissão
quanto aos
arts
. 47 e 58 da Lei no 11.101/2005, que tratam da preservação da empresa e do controle de legalidade do plano; e

(
ii
) se deixou de analisar precedentes sobre abusividade em deságios excessivos e carências prolongadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os e
mbargos de declaração têm caráter integrativo e só cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5.
O acórdão reconheceu a competência da Assembleia para definir os aspectos econômicos do plano, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.

6.
A ausência de menção aos
arts
. 47 e 58 da Lei no 11.101/2005 não configura omissão, pois a matéria foi analisada sob o enfoque do controle judicial.

7.
Os precedentes foram considerados, com citação de julgados do STJ e de tribunais estaduais que reforçam a autonomia privada dos credores.

8.
Não há vício ou falta de fundamentação. Os embargos revelam inconformismo com o mérito, sem preencher os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito
. 2.
Não há omissão quando a decisão enfrenta, ainda que de forma sucinta, as teses essenciais ao desfecho da causa, sendo desnecessária a menção expressa a todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 58.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Louis Dreyfus
Company
Brasil S.A. contra o acórdão
de id.
308706356
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de homologação do aditivo ao plano de recuperação judicial de José
Pupin
Agropecuária e Vera Lúcia Camargo
Pupin
.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à ausência de manifestação específica sobre a aplicação dos artigos 47 e 58 da Lei no 11.101 de 2005, que tratam, respectivamente, da preservação dos interesses dos credores e do dever do juízo de exercer controle de legalidade sobre o plano. Alega ainda que o acórdão deixou de analisar precedentes deste Tribunal que reconhecem a abusividade de deságios excessivos e longos prazos de carência, o que também caracterizaria deficiência de fundamentação nos termos do artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Requer o saneamento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado reconheceu a soberania da Assembleia Geral de Credores sobre os aspectos econômicos do plano, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, destacando que a intervenção em temas como deságio e correção monetária é excepcional e restrita a ilegalidade manifesta ou vício formal. No caso, as condições foram aprovadas por maioria qualificada, sem indícios de coação, fraude ou tratamento desigual.

Além disso, analisou-se a legalidade do deságio à luz da LRF e do Código Civil, concluindo-se que a definição das condições econômicas cabe exclusivamente aos credores, em legítimo exercício da autonomia privada. Assim, a ausência de menção expressa aos
arts
. 47 e 58 da LRF não configura omissão, pois a tese de que a intervenção judicial se limita ao controle de legalidade já abrange a
matéria.

Quanto à alegada omissão sobre precedentes, o acórdão citou jurisprudência do STJ

e do TJSP, que reforça o entendimento de que a autonomia negocial dos credores deve ser respeitada. Tais julgados foram utilizados para sustentar a tese adotada, afastando, assim, a alegação de que não houve análise de precedentes ou que estes não foram distinguidos. Não há deficiência de fundamentação
.

Diante disso, não se vislumbra no acórdão nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Na verdade, os embargos de declaração demonstram um mero inconformismo da parte com a decisão proferida, visando rediscutir o mérito já julgado, o que é incabível nesta via processual.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025